Tribunal: TJDFT
Processo: 0728909-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. INJÚRIA REAL. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VÍTIMA ADOLESCENTE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes do art. 129, § 13 (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), art. 217-A, § 1o (estupro de vulnerável), e art. 140, § 2o, c/c art. 141, IV (injúria real), todos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a correção da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração desfavorável da culpabilidade no crime de estupro de vulnerável e a fração de aumento utilizada para cada uma das circunstâncias judiciais negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime sexual é praticado contra pessoa em desenvolvimento (adolescente) cuja capacidade de resistência foi reduzida por substância ministrada pelo agente.

4. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.